Tribunal: TJMT
Processo: 0016303-81.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016303-81.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUARA ROZA DA SILVA - CPF: 887.099.491-00 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE COMPROVADA – PEDIDOS AVULSOS VENTILADOS EM CONTRARRAZÕES – MÉRITO – PRETENSÃO DE NULIDADE AS SENTENÇA OBJURGADA – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE A DEMANDA POSSESSÓRIA COM AÇÃO REVISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTE HIPÓTESE DE CONEXÃO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS ENTRE SI – SÚMULA 380 DO STJ –
A PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL NÃO TEM O CONDÃO DE INIBIR A MORA DO DEVEDOR –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar. Não há falar em Inépcia da Inicial quando comprovada a notificação extrajudicial à devedora fiduciante. Requisitos da Lei n. 9.514/97 observados.

Mérito. Não há falar em conexão entre a
Ação Possessória
e
Ação Revisonal
.
Há nítida diferença das causas de pedir e dos pedidos, o que, por óbvio, afasta a conexão entre ambas.

Ressalta-se que a simples propositura da ação revisional, em que se discute supostas abusividades contratuais, não tem o condão de inibir a mora do devedor, nos termos da Súmula n.º 380 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016303-81.2015.8.11.0002

Apelante
:
LUARA ROZA DA SILVA

Apelado
: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
LUARA ROZA DA SILVA
.

Ação
: Ação de Reintegração de Posse proposta em face de
LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA
.

Sentença
: julgou
procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial. No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 196341374): preliminarmente, suscita Inépcia da Inicial, ao argumento de que a empresa autora, aqui apelada, deixou de notificar a requerida acerca da inadimplência contratual, o que evidencia descumprimento da Lei n. 9.514/97.

Alega que, se a parte autora não comprova, no momento da propositura da ação, que a notificação expedida foi enviada para o endereço informado no instrumento contratual que se pretende executar, não há comprovação da mora.

No mérito, suscita nulidade da sentença objurgada, sob o argumento de que há pendência de julgamento de ação conexa. Sustenta que, antes da propositura da vertente ação possessória pela autora, a requerida havia proposto ação revisional (processo n. 0008272-09.2014.8.11.0002), objetivando revisar cláusulas ditas abusivas. Defende que conexão entre as ações.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 196341379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Em sede preliminar, a requerida sustenta Inépcia da Exordial, ao argumento de que a peça vestibular está desacompanhada da notificação extrajudicial em que a requerente/credora fiduciária dá ciência à requerida/devedora acerca de sua inadimplência contratual.

Argumenta que as averbações consideradas pelo Juiz singular e mencionadas na sentença não dão certeza do endereço destinatário. Ressalta que a Lei n. 9.514/97 (Lei de Alienação Fiduciária) exige que o devedor seja notificado antes da retomada do imóvel pela credora fiduciária, o que alega não ter ocorrido nos autos.

Defende que não houve cumprimento dos requisitos previstos em lei para a validade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que representa violação e negativa de vigência ao art. 26, §3º, da Lei n. 9.514/97.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos lançados pela requerida, melhor sorte não lhe assiste.

Da análise do caderno processual, verifica-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, a empresa autora notificou-a por meio dos Cartórios de Registro de Imóveis, cujo prazo para comparecer ao CRI e efetuar a purgação da mora, foi de 15 (quinze) dias, prazo este estabelecido pela legislação específica.

Neste ponto, conforme se verifica da certidão de decurso do prazo para pagamento expedida pelo cartório de registro de imóveis, a notificação pessoal foi devidamente positiva em 2014, como se observa do ID. 67205988 – págs. 4/5 – autos de origem; nessa ocasião, a requerida poderia, se quisesse, quitar o saldo da dívida.

Assim, não há falar em Inépcia da Exordial, eis que observados os ditames da Lei n. 9.514/97. Razão porque,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUARA ROZA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A,
julgou procedentes os pedidos contidos na Exordial para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto do litígio.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerido interpôs Recurso de Apelação para ver reformada a sentença objurgada, a fim de ser convertida a reintegração da posse em seu favor.

Em suas razões,
defende a nulidade da sentença objurgada, sob o argumento de que, antes de a requerente protocolizar a vertente a
Ação de Reintegração de Posse
, a requerida distribuiu
Ação Revisional
, em que se discute a legitimidade das cláusulas de cobrança das parcelas da alienação fiduciária.

Defende a conexão entre ambas as demandas, pois, no seu entender,
a decisão de uma influenciará na definição da outra.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da requerida, razão não lhe alberga.

O art. 55 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte texto normativo:
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Sob esta perspectiva, observa-se
que a
causa de pedir
da
Ação Revisional
ajuizada pela aqui requerida, fundamenta-se na alegada abusividade das cláusulas do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, cujo objeto é o financiamento de imóvel urbano com alienação fiduciária em garantia, com pedido de restituição das parcelas pagas.

Em contrapartida, tem-se que a
presente
Ação Possessória
, foi ajuizada pela autora, arrematante do imóvel objeto do contrato com gravame fiduciário, em face da requerida. Constata-se que, embora fundadas no mesmo contrato, existe nítida diferença das
causas de pedir e dos pedidos,
o que, por óbvio, afasta a conexão entre ambas.

A propósito, oportuno ressaltar que a simples propositura da ação revisional, em que se discute supostas abusividades contratuais, não tem o condão de inibir a mora do devedor,
nos termos da Súmula n.º 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos,
nega-se provimento ao Recurso. Majoram-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), com observância da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024